Tribunal: TJDFT
Processo: 0011341-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policial. Desclassificação. Impossibilidade.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão de porções de droga logo após terem sido dispensadas pelo réu pela janela do veículo em que trafegava e de outras porções, na residência dele, (maconha e cocaína), acondicionadas em sacos plásticos, além de dinheiro e balança de precisão --, somadas ao depoimento do policial, demonstram o tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.
3 - Apelação não provida.